Tribunal: TJDFT
Processo: 0710053-97.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710053-97.2023.8.07.0009 RECORRENTE: MANOEL MESSIAS PEREIRA LOPES RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, fundada na alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado, com pedido de anulação da sentença por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, reforma do julgado, e afastamento da multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica e da juntada de áudios; (ii) se restou demonstrada a inexistência de contratação do empréstimo consignado; (iii) se é cabível a multa por litigância de má-fé imposta na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Atua dentro dos limites impostos pelo modelo constitucional brasileiro de processo civil o juízo que, para propiciar a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável, indefere, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios, provas inúteis e desnecessárias à resolução do mérito da causa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 4. Demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado mediante apresentação de cédula de crédito bancária assinada, biometria facial, prova de vida e comprovante de transferência bancária para conta de titularidade do autor, não se verifica falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 3o, I, do CDC. 5. Inexistentes elementos que evidenciem dolo ou má-fé na conduta processual do autor, é incabível a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 80; art. 85; art. 370, parágrafo único, art. 371; CDC, art. 14, caput e § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07461745120238070001, Rel(a). CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, p. 13.05.2024. TJDFT, APC 07352501520228070001, Rel(a). CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, p. 23.11.2023. TJDFT, APC 07370245420208070000, Rel. CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, p. 03.12.2020. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita por afronta ao princípio da congruência, tendo em vista que a sentença e o acórdão julgaram a lide com base no contrato indicado na defesa do recorrido, o qual diverge do contrato de empréstimo consignado apresentado na petição inicial pelo recorrente; b) artigos 370, 371 e 487, inciso I, todos do CPC, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o indeferimento da produção de prova pericial, em um contexto de relação de consumo onde se aplica a inversão do ônus da prova, incorreu em cerceamento de defesa. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Nas contrarrazões, o recorrido informa que recebe toda e qualquer intimação na pessoa do advogado FELICIANO LYRA MOURA, inscrito na OAB/PE sob o n. 21.714 e na OAB/DF sob o no 43.367 (IDs 79126902 e 79147182). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos por violados não é examinado na origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração” (AgInt no AREsp n. 2.893.199/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 27/8/2025). Também não merece prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 370, 371 e 487, inciso I, todos do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC, pois a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que “Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.” (REsp n. 2.195.119/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida nos IDs 79126902 e 79147182. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025